Tribunal: TJSP
Processo: 1011771-26.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO. FALHAS SUCESSIVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Ação indenizatória por danos materiais e morais devido à falha na prestação de serviços de transporte aéreo. As autoras adquiriram passagens para o trecho Ribeirão Preto-Porto Seguro, mas foram

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO. FALHAS SUCESSIVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Ação indenizatória por danos materiais e morais devido à falha na prestação de serviços de transporte aéreo. As autoras adquiriram passagens para o trecho Ribeirão Preto-Porto Seguro, mas foram informadas de que seus nomes não constavam na lista de passageiros, sendo obrigadas a adquirir novas passagens. Igualmente, no trecho de retorno seus nomes não constavam na lista, razão pela qual foram reacomodadas em outro voo, sem receber assistência material adequada
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da companhia aérea por falhas no serviço e a adequação da indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, artigo 14. A falha no serviço foi comprovada pelas autoras, enquanto a defesa da ré carece de provas suficientes.
Danos materiais comprovados e, por conseguinte, devido o reembolso dos valores despendidos com a aquisição de novos bilhetes e alimentação.
Lesão moral configurada diante da ausência de assistência material durante o período de espera, o que gera desgaste psicológico. O valor da indenização deve ser razoável, evitando enriquecimento ilícito e desestimulando condutas lesivas, sendo minorado para R$ 7.000,00 para cada autora.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso parcialmente provido. O valor da indenização por danos morais é reduzido para R$ 7.000,00 para cada autora.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da companhia aérea inclui a obrigação de assistência material adequada. 2. A falha na prestação de serviço e a ausência de assistência material configuram dano moral indenizável.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código Civil, art. 406. CPC, art. 85, §2o. Resolução no 400 da ANAC, art. 12.
Jurisprudência Citada: STJ, AREsp 388975/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 23/09/2013. STJ, REsp n. 1.584.465/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 13/11/2018.